Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0711990-52.2022.8.07.0018 Apelante(s) Ronaldo Kestring, Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE Apelado(s) Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O Distrito Federal, em razões recursais (Id 61021009), insurge-se, em suma, quanto à fixação dos honorários advocatícios. Alega que “o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), os honorários advocatícios equivalem a R$ 100,00 (cem reais), quantia que ainda deverá dividida entre o Distrito Federal e o CEBRASPE, cabendo R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada um”. Sustenta que, se aplicada a tabela de honorários da OAB-DF, “o valor mínimo de honorários advocatícios sucumbenciais para a presente causa deve ser de R$ 8.946,00 (oito mil novecentos e quarenta e seis reais)”. Apresenta considerações sobre a aplicação do § 8o e § 8o-A do art. 85 do CPC. Ao final, requer “provimento desta Apelação, para que seja majorado o valor dos honorários advocatícios, em cumprimento ao art. 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC”. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, de sua vez, em razões recursais adesivas (Id 61021011), postula, em suma, a alteração do valor da causa. A sentença recorrida (Id 61020998), ao analisar o mérito da demanda, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, o qual, conforme indicado na decisão de Id 61020897, foi retificado para R$ 104.385,36 (cento e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Em análise inicial, verifico a possibilidade de não conhecimento de ambos os recursos: as razões de apelação do Distrito Federal estão baseadas em premissa equivocada, de que o valor da causa corresponde ao montante de R$ 1.000,00; quanto ao recurso adesivo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, não tem cabimento porque essa instituição não é parte vencida na demanda, com o que não tem incidência o § 1o do art. 997 do CPC prevê que, sendo “vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”. Por essa razão, considerando a regra procedimental posta nos arts. 9o, caput e 10, ambos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para facultar aos recorrentes acima mencionados oportunidade para se manifestarem sobre a questão desfavorável ao pleito recursal que aduziram, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Oportunamente, retornem conclusos os autos para formação definitiva do juízo de admissibilidade dos recursos e, se caso, para julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora